Tribunal: TJBA
Processo: 8175168-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175168-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEIDE ROSE OLIVEIRA LEITAO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, condenando ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Noticia a autora que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente pela parte Ré, sem qualquer juntada de documento de natureza bilateral, fundamentando seu suposto débito através de telas sistêmicas, e por desconhecer a origem da dívida, haja vista não ter contraído nenhuma dívida, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como ser indenização por danos morais.

3. No entanto, na contestação, a instituição financeira apelada juntou aos autos documentos comprovando que a apelante celebrou um contrato do CARTÃO DE CRÉDITO na modalidade VIRTUAL, pois, colacionou as telas de
selfie
tirada pela própria demandante pelo aparelho celular com apresentação de documento de identidade, e dando ciência de todos os termos do contrato.

4. Portanto, verifica-se que a instituição NU FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, produziu provas hábeis, à medida que demonstrou a existência de vínculo entre as partes, através das fotos juntadas das telas comprobatórias das faturas de crédito, produzindo uma prova inequívoca da relação contratual.

5. A improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório, é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8175168-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEIDE ROSE OLIVEIRA LEITÃO e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.